Tribunal: STJ
Processo: 0837882-09.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062423 - MA(2025/0378826-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: JOAO CASTELO RIBEIRO GONCALVES FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ LEONILIO DE ALMEIDA NAVA ALVES - MA009384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b1db832d-0371-47f0-8870-8c150bd12ae3

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b1db832d-0371-47f0-8870-8c150bd12ae3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062423 - MA(2025/0378826-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: JOAO CASTELO RIBEIRO GONCALVES FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ LEONILIO DE ALMEIDA NAVA ALVES - MA009384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo ESTADO DO
MARANHÃO contra decisão, constante às e-STJ fls.
em que não conheci do
392/394,
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissão do apelo raro adotados na origem, relativos à incidência das Súmulas 282 e
356 do STF e à comprovação da divergência jurisprudencial.
Nas suas razões, o agravante afirma ter enfrentado as razões de
decidir do julgado, porque “[...] sustentou que o acórdão recorrido analisou detidamente
a validade das notificações fiscais e a legalidade do lançamento tributário, matérias
regidas diretamente por legislação federal, ainda que sem menção literal a todos os
Documento eletrônico VDA55634674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:34
Código de Controle do Documento: ad4e5536-61af-46ec-b49e-a46fe0ed2545

dispositivos invocados no Recurso Especial, circunstância que caracteriza o
prequestionamento implícito [...]” (e-STJ fl. 401). Acrescenta que o Colegiado local
declarou prequestionada toda a matéria debatida.
Sustenta que, na instância inferior, foi inobservado o Tema 123 do
STJ (
, que reconhece a validade da notificação por edital quando
REsp 1.111.124/PR)
precedida de tentativa frustrada de notificação postal no endereço do contribuinte.
Reafirma, por isso, a violação dos arts. 2o, §§ 5o e 6o, da LEF, 204 do CTN e 277 do CPC.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Da análise dos autos, verifico que a inadmissão do recurso especial
deu-se com base em: (i) incidência das Súmulas 282 e 356 do STF com respeito às
alegações em torno dos arts. 2o, §§ 5o e 6o, da
e 204 do CTN; e (ii)
Lei n. 6.830/1980
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tendo sido citado como
precedente o julgamento proferido no AgInt no REsp
(DJEN de
2162306/MG
2/12/2024)
.
Por outro lado, no agravo, é dito o seguinte: (i) o acórdão recorrido
examinou a validade das notificações e a legalidade do lançamento tributário, ainda que
não tenha mencionado cada dispositivo de lei federal; (ii) houve prequestionamento
implícito da matéria; (iii) o acórdão recorrido violou os arts. 187 da Lei Estadual n.
277 do CPC, 2o, §§ 5o e 6o, da
204 do CTN e 23, § 1o, do
7.799/2002,
Lei n. 6.830/1980,
Decreto n.
; (iv) aplica-se ao caso dos autos o mesmo entendimento do STJ
70.235/1972
quanto às notificações de IPTU (Tema 123 do STJ); (v) "[...] como a prova dos autos
demonstra, a notificação foi enviada ao endereço do contribuinte por ele mesmo
informado em sua declaração de IR. No entanto, como não houve nenhuma manifestação
ou comparecimento à SEFAZ para regularização da situação, foi utilizado o edital
somente como reforço à notificação anterior e tão só para afastar qualquer alegação de
nulidade” (e-STJ fl. 354); (vi) a solução imposta diverge do entendimento adotado pelo
STJ nos julgamentos do AgInt no
(DJe de
e do AgInt nos
REsp 1660549/SC
24/4/2020)
EDcl no
(DJe de
, e pelo TJMG no AI
AREsp 820445/MG
2/8/2019)
; e (vii) "
, os próprios julgadores reconheceram que
1.0209.07.074411-2/001
in casu
houve tentativa de notificação por via postal, bem como admitiram que as CDAs estão
formalmente constituídas" (e-STJ fl. 363).
Documento eletrônico VDA55634674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:34
Código de Controle do Documento: ad4e5536-61af-46ec-b49e-a46fe0ed2545

Apesar da extensão de suas razões, a parte não demonstra ter o
Colegiado local se manifestado a respeito das alegações em torno dos arts. 2o, §§ 5o e 6o,
da
e 204 do CTN.
Lei n. 6.830/1980
Além disso, muito embora tenha o Tribunal de origem estabelecido
que "[...] o acórdão está de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, que entende
'[...] pela possibilidade da notificação por edital quando a tentativa de intimação por via
postal anterior se mostra frustrada. [...]' (AgInt no
relator
REsp n. 2.162.306/MG,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
2/12/2024)
" (e-STJ fl. 338), o insurgente aduz, sem demonstrá-lo, que "os próprios julgadores
reconheceram que houve tentativa de notificação por via postal".
Destaco haver o registro no
outrora impugnado de que "o
decisum
Estado do Maranhão não demonstrou ter realizado tentativas válidas de notificação
pessoal ou postal antes da publicação do edital, o que caracteriza violação ao devido
processo legal e ao contraditório" (e-STJ fl. 337).
Assim, a par de afirmar uma situação que destoa da identificada
pela decisão de inadmissão do recurso especial, o ente público não comprova a existência
de precedente com o mesmo quadro fático que ampare a sua pretensão.
Inadmitido o recurso especial com base na coerência entre o
acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, caberia à parte agravante apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao aludido na decisão impugnada,
procedendo ao devido cotejo analítico a fim de demonstrar que a orientação desta Corte
não se firmou no sentido do acórdão recorrido, ou, ainda, demonstrar a não subsunção do
caso concreto à jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade, o que não
ocorreu na espécie.
Aponto, outrossim, que, "na origem, o recorrido ajuizou demanda
objetivando a desconstituição de lançamentos tributários de ITCD [...]" (e-STJ fl. 337),
razão pela qual inexiste pertinência na invocação do Tema 123 do STJ, ou mesmo do
Tema 116 do STJ, que diz respeito ao IPTU.
Destaco, por oportuno, não ser suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, da
parte agravante, o efetivo ataque aos seus fundamentos.

A decisão agravada, portanto, espelha a orientação da Corte
Especial que, por ocasião do julgamento dos EAREsps

e
701404/SC, 746775/SC
(relator para acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
831326/SC
30/11/2018)
definiu a necessidade de a parte agravante, no agravo de que trata o
do CPC
art. 1.042
Documento eletrônico VDA55634674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:34
Código de Controle do Documento: ad4e5536-61af-46ec-b49e-a46fe0ed2545

(antigo
do CPC de 1973), impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não,
art. 544
da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. RECURSO
CONTRA A DECISÃO DA ILUSTRE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, FRENTE À
CONSTATADA NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DE FATO, A NÃO SUBMISSÃO A ABALO DE
TODOS OS ALICERCES LÓGICOS DA DECISÃO RECORRIDA
IMPLICA
INCOGNOSCIBILIDADE
DA
PRETENSÃO.
AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe
AREsp 1.282.707/RS,
11.02.2021; AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
AREsp 1.751.057/DF,
17.02.2021; AgInt no
Rel. Min. ASSUSETE
REsp 1.690.982/RJ,
MAGALHÃES, DJe 18.12.2020).
2. Crucial registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a compreensão de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente
qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade (AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 11.03.2021).
AREsp 1.784.300/PR,
3. Agravo Interno do particular desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp 1795439/SC,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:34
Código de Controle do Documento: ad4e5536-61af-46ec-b49e-a46fe0ed2545

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.423 / MA
Número Registro: 2025/0378826-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08378820920208100001 8378820920208100001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: JOAO CASTELO RIBEIRO GONCALVES FILHO
ADVOGADO : JOSÉ LEONILIO DE ALMEIDA NAVA ALVES - MA009384
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: JOAO CASTELO RIBEIRO GONCALVES FILHO
ADVOGADO : JOSÉ LEONILIO DE ALMEIDA NAVA ALVES - MA009384
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56640755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: 7731d841-5695-4263-a738-f24db7e10bcc

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: 7731d841-5695-4263-a738-f24db7e10bcc